Tribunal: TJDFT
Processo: 0730618-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. LIMITAÇÃO AOS VALORES ASSENTADOS EM TABELA GERAL DE AUXÍLIOS. DEMONSTRATIVO PORMENORIZADO. ISENÇÃO DE APRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O reconhecimento, na fase cognitiva, de que o custeio das despesas médico-ambulatoriais a ser suportado pela operadora de plano de saúde se limita aos valores encartados em Tabela Geral de Auxílios (TGA) não isenta a fornecedora de serviços, em cumprimento de sentença, de apresentação de demonstrativo pormenorizado de todas as despesas indenizáveis efetivamente assumidas pelo enfermo, cotejando-as com as rubricas assentadas na TGA incidente ao caso.
2. Recurso não provido.